Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703833-74.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDECORK DE LIMA CAMPELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Consoante pronunciamento judicial, ID 54998628, foi oportunizado à parte recorrente anexar aos autos documentos que justificassem a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Não obstante, peticiona nos autos e requer a dilação do prazo, sob o fundamento de o recorrente ainda não ter retornado o e-mail de seu procurador, ID 55351861. A motivação apresentada, contudo, não justifica a concessão de dilação de prazo em caráter excepcional. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora